Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716788-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE FUMIYA AZUMA RECORRENTE: LENITA MIDORI AZUMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos da decisão que declarou deserto o recurso da parte autora (ID 71876629), o preparo deve ser juntado no prazo de 48 horas, independentemente de intimação, seguintes à interposição do recurso. No caso, o recurso foi juntado no dia 22/04/2025 (ID 71867177) e as custas no dia 21/05/2025 (ID 72003078), ou seja, intempestivamente. Ressalto que os argumentos de ID 71907854 - Pág. 2 acerca da dificuldade de acesso ao sistema de pagamento de custas, bem como o pedido de gratuidade judiciária deveriam ter sido feitos com o recurso ou no mesmo prazo para comprovação do recolhimento do preparo (48 horas). A recorrente somente expôs a dificuldade com sistema de custas após ser intimada da decisão de deserção, não podendo ser acolhidos nesse momento processual. Por fim, o deferimento superveniente da gratuidade judiciária não possui efeito retroativo, de modo que o recurso permanece deserto. Intime-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito